Tribunal: TJMT
Processo: 0020574-07.2013.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020574-07.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELIO LUIZ DA SILVA - CPF: 058.671.031-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO APARECIDO DE FIGUEIREDO (VÍTIMA), THIAGO APARECIDO DE FIGUEIREDO - CPF: 701.085.911-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020574-07.2013.8.11.0002

APELANTE: WELIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal. Homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Dosimetria da pena. Afastamento da premeditação e da agravante de liderança. Reconhecimento da confissão parcial. Redução da pena em fração inferior a 1/6. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Wélio Luiz da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima) cometido em concurso de agentes. A defesa questiona a dosimetria da pena, especialmente a aplicação de aumento em razão da premeditação, a agravante de liderança no crime e o não reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) se a premeditação do delito foi comprovada e poderia justificar a majoração da pena-base; (ii) se a agravante de liderança do crime é aplicável a Wélio Luiz da Silva; (iii) se a confissão parcial do réu, admitindo a participação na condução do executor ao local do crime e a facilitação da fuga, justifica a aplicação da atenuante da confissão.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à premeditação, entende-se que os elementos probatórios não indicam ação planejada ou premeditada, mas apenas um ato sem preparação sofisticada, afastando-se a premeditação como fundamento para o aumento da pena.

4. A agravante de liderança prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal também se mostra inaplicável, pois não restou configurada a organização hierárquica entre os agentes ou direção da atividade por parte de Wélio Luiz da Silva, caracterizando-se apenas uma coautoria simples.

5. Reconhece-se a confissão parcial do réu quanto à facilitação do crime, cabendo, portanto, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para que se configure a premeditação e se majore a pena-base em razão da culpabilidade, é necessário que haja planejamento estruturado e detalhado do crime, com atos preparatórios identificáveis.”

“A agravante de liderança no concurso de agentes (CP, art. 62, I) exige hierarquia comprovada entre os agentes e o controle direto da execução por um dos autores.”

“A confissão parcial que implique reconhecimento de contribuição para o crime pode ser considerada para aplicação da atenuante de confissão espontânea, admitindo-se a atenuação da reprimenda basilar em fração inferior a 1/6.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 61, II, “c”; 62, I; 65, III, “d”; 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: Enunciado Orientativo n. 49; TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021; TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020; TJMT, N.U 1017187-60.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020574-07.2013.8.11.0002

APELANTE: WELIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Welio Luiz da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda definitiva de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP].

A defesa requesta o afastamento da negativação da culpabilidade, porquanto não demonstrada a premeditação.

Sustenta o equívoco cometido na segunda fase dosimétrica, uma vez que o motivo fútil foi reconhecido para qualificar o crime, não podendo ser utilizado como circunstância agravante.

Alega que não há provas de que o recorrente tenha dirigido a atividade do corréu, a atrair a agravante do art. 62, I, do CP.

Argumenta que deveria ter sido considerada a atenuante da confissão espontânea.

Requesta, ao final, o redimensionamento da reprimenda imposta, fixando-a em 14 anos de reclusão.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020574-07.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante,
WELIO LUIZ DA SILVA
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP] – perpetrado em concurso de agentes com a pessoa identificada por
“NEGUINHO”
–, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do caderno investigativo, que no dia
12/3/2013
, por volta das 14h10min, na Rua Frei Coimbra, Bairro Ouro Verde, nesta Cidade, o denunciado
WELIO LUIZ DA SILVA
juntamente com o acusado identificado apenas por
‘Neguinho’
, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima
THIAGO APARECIDO DE FIGUEIREDO
, que ainda chegou a ser socorrida, mas resistiu aos ferimentos, causa eficiente de sua morte, conforme exame de corpo de delito incluso (fl. 38).

Discorre do arcabouço probatório, que o denunciado
WELIO
era amigo da vítima
THIAGO APARECIDO
, e havia feito uma transação de motos com este, na qual, além da moto, ainda tinha que lhe passar o valor de R$ 1.000,00 [mil reais].

Conclui-se ainda, que na data fatídica,
WELIO
foi ao trabalho da vítima no período da manhã para lhe cobrar, como vinha fazendo cotidianamente, porém, retornou posteriormente, de moto, com uma pessoa denominada pela alcunha de
‘NEGUINHO’
, quando então
‘NEGUINHO’
desceu da moto e foi conversar com a vítima, e após ela lhe dizer que não tinha como efetuar o pagamento naquele momento, alvejo-a com 6 [seis] disparos de arma de fogo, e apesar de ter sido socorrida, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Desta feita, assim agindo os acusados procederam de forma fútil, já que ante o não pagamento do dinheiro por parte da vítima, havia outros meios para a cobrança, e bem como recurso que impossibilitou a defesa, já que o surpreendeu em seu trabalho”.

Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange apenas a reprimenda imposta na sentença condenatória.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, Jorge Alexandre Martins Ferreira, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
do agente, reconhecendo a premeditação do delito, e fixou a reprimenda basilar em 14 [quatorze] anos de reclusão, assim fundamentando:

“A culpabilidade mostra-se acentuada na medida em que conforme ressai dos autos, o acusado WÉLIO e a pessoa de alcunha ‘Neguinho’, foram armados até o local onde a vítima trabalhava, tendo perguntado sobre o seu paradeiro antes da execução do delito. Indicando uma ação coordenada e previamente estabelecida. Ressai, ainda, que o acusado auxiliou na fuga após o crime, evidenciando que ambos tinham conhecimento prévio e intenção de realizar o ato criminoso, o que é um traço clássico de premeditação.

Dessa forma, denota-se um grau de maior reprovabilidade da conduta em razão da existência de circunstâncias concretas quanto à premeditação do delito”.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem, não ficou demonstrada,
nem de longe
, a citada
premeditação
.

Não há evidências concretas de que o recorrente tenha arquitetado ou engendrado qualquer plano criminoso com a intenção de ceifar a vida da vítima.

As provas dos autos mostram que,
na parte da manhã
,
WELIO
esteve no local de trabalho da vítima cobrando a dívida existente entre eles, por conta da negociação de uma motocicleta.

Horas depois
WELIO
retornou ao local na companhia do vulgo
“NEGUINHO”
, sendo que este se encontrava armado, e por não ter condições de efetuar o pagamento naquele instante, a vítima foi alvejada por seis disparos de arma de fogo.

Contrariamente ao assinalado pelo juízo de primeira instância, o fato de
WELIO
e
NEGUINHO
terem ido ao local de trabalho da vítima perguntando sobre seu paradeiro, não indica uma
ação coordenada
e
previamente estabelecida
.

Por mais que
WELIO
e seu comparsa tenha ido ao encontro do ofendido com a nítida intenção de ceifar sua vida – tanto que
“NEGUINHO”
portava uma arma de fogo –, este fato, por si só, não evidencia que houve premeditação.

Pelo contrário.

Se o acusado precisou saber sobre o paradeiro da vítima antes da execução, demonstra que ela sequer tinha conhecimento de onde ela poderia ser encontrada.

Não ignoro que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso
,
atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

No caso em apreço, não há base empírica a evidenciar a
premeditação do crime
, como o fato de o apelante conhecer a rotina da vítima, espreitando seus movimentos, aguardando o melhor momento para surpreendê-la com a sua intenção homicida, notadamente porque, ao que consta dos autos, não houve qualquer estudo ou acompanhamento prévio dos passos antes da execução do crime.

A propósito, pelo que consta dos autos,
WELIO
era amigo do ofendido, sabia onde morava, onde trabalhava, razão pela qual seria fácil
premeditar
qualquer ataque que lhe causasse surpresa.

Porém, conforme asseverado na sentença hostilizada,
“o acusado
WÉLIO
e a pessoa de
NEGUINHO
foram armados até o local onde a vítima trabalhava”
, não ficando demonstrado nenhum plano previamente arquitetado para consumação da prática delitiva.

Em outras palavras: eles simplesmente foram até a vítima e, diante da negativa de pagamento da dívida, ceifaram sua vida.

A toda a evidência, o simples fato de
WELIO
e seu comparsa se dirigirem armados ao local de trabalho da vítima – apesar de revelar seu intento criminoso –, não comprova a
premeditação
, a autorizar o recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação”
[3]
.

Por essa razão,
afasto
a negativação da culpabilidade e, de consequência, redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, a saber,
12 [doze] anos de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri reconheceu, corretamente, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 61, II, c, do CP].

O Conselho de Sentença reconheceu a presença de
duas
qualificadoras, sendo elas o
motivo fútil
e o
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

O motivo fútil foi utilizado para qualificar o crime, utilizando-se o recurso que dificultou a defesa da vítima na segunda fase dosimétrica a título de agravante, raciocínio este em plena consonância com a jurisprudência atual.

Colho da jurisprudência:

“‘A presença de duas ou mais qualificadoras, reconhecida pelo Conselho de Sentença, permite que uma seja utilizada para qualificar o delito, enquanto outra seja ponderada na segunda fase, caso corresponda a uma das agravantes do art. 61 do CP, ou como circunstância judicial, na primeira fase do processo dosimétrico.’ (TJMT, AP 0002324-93.2017.8.11.0095)”
[4]
.

Assim, mantenho a aludida agravante.

Em contrapartida, o juízo de primeira instância reconheceu a agravante contida no art. 62, inciso I, do CP.

A referida agravante deve ser aplicada, no caso de concurso de pessoas, ao agente que
“promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”
.

Transcrevo excertos da sentença condenatória:

“Com essas considerações, reconheço a agravante prevista no art. 62, I, do CP, debatida em plenário pelas partes, na medida em que restou demonstrado que
o crime foi motivado por uma dívida entre a vítima e o réu
.

Essa motivação financeira indica que
o réu tinha um interesse claro no desfecho do conflito com a vítima
, configurando
uma razão para ordenar o crime
. A repetida cobrança feita pelo réu à vítima, confirmada pela testemunha CLEONIR LUIZ NUNES DOS SANTOS, demonstra que havia um histórico de tentativas de solucionar o problema da dívida,
reforçando que WÉLIO tinha uma causa pessoal e direta para buscar uma solução mais drástica
.

Dessa forma, tem-se que os elementos demonstram que
o réu concorreu para o delito como autor intelectual do homicídio
,
tendo orquestrado o homicídio motivado por um conflito financeiro com a vítima
”.

Não se põe dúvida que o motivo do crime foi a dívida contraída pela vítima com o recorrente, proveniente de negócio pactuado entre eles tendo por objeto a troca de motocicletas.

Também não se olvida que o crime contou com a participação da pessoa de alcunha
“NEGUINHO”
, sendo este o executor dos disparos que acabou por ceifar a vida da vítima.

Porém, não possui a menor plausibilidade a afirmação de que
WÉLIO
foi o
“autor intelectual”
do homicídio.

Claramente
WÉLIO
se dirigiu com
NEGUINHO
ao local de trabalho da vítima para cobrar,
mais uma vez
, a dívida.

Pode-se concluir, portanto, que a
sugestão
da execução do crime tenha partido de
WÉLIO
, sendo este o credor da dívida.

Agora, a conclusão de que
WÉLIO
concorreu como “
autor intelectual”
e que foi o responsável por
“orquestrar”
o homicídio se mostra exagerada e descabida.

A uma, porque o crime não foi praticado por uma associação criminosa, ou por um grupo de pessoas, cada qual com sua posição definida na estrutura criminosa, a ponto de existir um autor de escritório responsável por comandar os demais.

A duas, porque o crime foi praticado com duas pessoas, tendo cada qual sua tarefa definida, cabendo a
WÉLIO
conduzir
“NEGUINHO”
ao local do crime e depois facilitar sua fuga pilotando sua motocicleta.

A três, porque não houve – conforme assinalado linhas atrás – prévio planejamento a demonstrar que
WÉLIO
foi o mentor do plano assassino ou que tenha arquitetado e comandado a ação dos demais.

Analisando o dispositivo legal em questão,
CLÉBER MASSON
[5]

leciona que
“reclama-se, para incidência da agravante, a real hierarquia do agente sobre os demais comparsas. Logo,
não há aumento da pena na hipótese de simples sugestão quanto à prática da infração penal
. Por esse motivo, é imprescindível nesse caso o ajuste prévio (desnecessário no concurso de pessoas), capaz de identificar a subserviência de um ou mais indivíduos em relação ao líder. Em nosso sistema penal, o autor intelectual (mentor do crime) não é propriamente autor, e sim partícipe. Com efeito, não realiza o núcleo do tipo incriminador, mas de qualquer forma concorre para o crime”
.

Assim, ainda que tenha partido de
WÉLIO
a ideia de ceifar a vida da vítima – por conta da dívida –, e tenha contado com o auxílio de
“NEGUINHO”
, não é possível concluir que ele dirigiu a atividade de seu comparsa.

Por essa razão, afasto a agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Outro ponto da sentença condenatória que comporta reforma, diz respeito ao [não] reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea
.

De fato, o acusado
não
admitiu sua participação direta na empreitada delituosa.

WÉLIO
não assumiu ter sido idealizador do plano homicida ou que tenha combinado com
“NEGUINHO”
a prática delituosa.

Porém, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o recorrente
confessou

parcialmente
sua participação, ao reconhecer que
“levou o ‘NEGUINHO’ até o trabalho da vítima, sendo que ambos conversaram e, sem nenhum motivo, o referido indivíduo efetuou os disparos contra a vítima. Em seguida, o indivíduo exigiu que ele subisse na motocicleta e empregasse fuga do local, ocasião em que obedeceu às ordens do indivíduo e, aproximadamente três quilômetros da cena do crime, ele desceu da motocicleta e tomou rumo ignorado. Disse ainda que sequer sabia da intenção de ‘NEGUINHO’ em executar o crime, muito menos contribuiu com a ação delitiva”
[trechos do parecer ministerial].

Percebe-se, portanto, que
WÉLIO
confessou parcialmente sua participação no crime, e apesar de afirmar desconhecer a intenção de
“NEGUINHO”
, admitiu ter sido o responsável em levá-lo ao trabalho da vítima, ter presenciado os disparos de arma de fogo, e ter dado fuga ao executor direto do homicídio.

Tanto que o Conselho de Sentença reconheceu sua participação no crime de homicídio justamente em razão da
“prestação de auxílio material ao conduzir, em sua moto, terceira pessoa ao local dos fatos, bem como ter propiciado fuga após o crime”
[2º Quesito].

Se o réu tivesse negado ter estado no local do crime, ter dado carona para
“NEGUINHO”
, ter auxiliado em sua fuga, enfim, não ter tido nenhuma participação na empreitada delituosa, entendo que, neste caso, não seria possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, a sua confissão – ainda que parcial – impõe o reconhecimento da atenuante.

De toda sorte,
“É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes”
[6]
.

Por essa razão, agravo a pena-base à fração de
1/6 [um oitavo]
, encontrando a pena de
14 anos de reclusão
, e a atenuo em
1/12 [um doze avos]
, ficando a reprimenda final estabelecida em
12 anos e 10 meses de reclusão
, a despeito da pretensão deduzida pelos combatentes defensores
MAURO

MÁRCIO DIAS CUNHA
e
EDNO DAMASCENO DE FARIAS
, que postularam a fixação da pena em
14 anos de reclusão
.

Destaco, por fim, que a despeito da redução da reprimenda imposta neste recurso, deve ser mantida a ordem de imediata execução da pena, conforme recente posicionamento adotado pelo STF
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
WELIO LUIZ DA SILVA
, fixando-a

em
12 anos e 10 meses de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, mantendo-se a determinação de imediata execução da pena.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]

TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[4]
TJMT, N.U 1017187-60.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/9/2023, Publicado no DJE 12/9/2023.

[5]
Código Penal Comentado, 3. ed., 2015, p. 349.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.

[7]
Tema 1068. Tese fixada: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024